Tribunal: STF
Processo: Rcl 45592
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Belo Horizonte em face de decisão proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem nos autos do processo nº 9079392.91.2018.813.0024, que teria negado vigência à Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal. 
    O reclamante informa que o beneficiário ingressou, na origem, com ação ordinária contra o Município de Belo Horizonte, na qual alegou que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS teria sido majorada de forma ilegal pelo Decreto Municipal nº 15.433/13. 
    O reclamante sustenta que “não é o ato normativo editado pelo Poder Executivo que promove a majoração da TCR. Este simplesmente consigna o valor que foi determinado, seguindo-se a fórmula estabelecida na lei municipal para o cálculo do tributo”.
    Alega que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Belo Horizonte é absolutamente legal e constitucional, tendo esta Corte já se pronunciado “sobre a constitucionalidade da TCR do Município de Belo Horizonte, por remunerar serviços públicos específicos e divisíveis, conforme previsão do art. 145, II, da CF/88” e que a “divisibilidade diz respeito, exatamente, à possibilidade de rateamento, entre os contribuintes, do custo previsto do serviço”. 
    Afirma, ainda, haver teratologia na decisão reclamada ao assentar que “o precedente citado na decisão reclamada (RE 576321 – Tema 146) não tratou do tema relativo à vedação da majoração da taxa por decreto”.
    Argumenta que
    “Na verdade, bem diferente do entendimento da ilustre Turma Recursal, a tese firmada no precedente paradigma vai ao encontro da questão fulcral posta em debate na demanda originária. 
    Com efeito, o que restou decidido diz respeito à constitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos fixada com base no custo estimado do serviço, rateado entre os contribuintes, restando claro que a constitucionalidade da base de cálculo da TCR decorre da sintonia entre o valor cobrado e o custo do serviço”. 
    Requer a procedência da presente reclamação “para que seja cassada a decisão que contraria julgado desta Suprema Corte ou para que se determine medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 CPC/15)”. 
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    Razão jurídica não assiste ao reclamante.
    O que se põe em foco na reclamação é se o Tribunal reclamado, ao reconhecer a ilegalidade do aumento da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) por meio de decreto, sob o argumento de que o seu valor só poderia ser majorado por lei, desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal. 
    A Súmula Vinculante nº 19 prescreve que:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. 
    Referida súmula enuncia entendimento vinculante acerca da constitucionalidade de taxa cobrada exclusivamente para custeio de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não alcançando serviços públicos destinados à coletividade de forma indeterminada, como a limpeza de espaços públicos.
     A decisão impugnada consignou que:
    “É que, de acordo com o artigo 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedado aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça.
     O artigo 23 da Lei 8.147/2000, por sua vez, não delega a tarefa de majorar os componentes da fórmula do cálculo da TCR a Decreto Municipal. 
    Portanto, o meio utilizado pelo Município para aumentar o valor cobrado a título de TCR afronta o princípio da reserva legal”. 
    Dessa perspectiva, tem-se que a exação tributária foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça mineiro em razão da afronta ao princípio da reserva legal.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente